Tribunal: TJDFT
Processo: 0708223-16.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. CERCEAMENTO. DEFESA. REJEITADA. AÇÕES POSSESSÓRIAS. NATUREZA DÚPLICE. COISA JULGADA. EFEITO PRECLUSIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INTERESSE DE AGIR. INEXISTENTE. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. AUSENTE.
1. O mero indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, mormente quando a questão já se encontra preclusa nos autos, não importa cerceamento de defesa.
2. Não há se falar em cerceamento de defesa pela rápida tramitação do feito que, como na espécie, seguiu o devido processo legal, com a observância integral dos prazos para resposta e impugnação das decisões proferidas, o que atende aos princípios da ampla defesa e do contraditório, que, destaca-se, foram efetivamente exercidos pelas partes, bem como da celeridade, nos termos do artigo 5°, LXXVIII, da Constituição Federal.
3. Embora a sentença apelada tenha incorrido em evidente erro material, ao indicar o artigo 355, I, do Código de Processo Civil, para o julgamento antecipado da lide, sem resolução do mérito, não há, na espécie, qualquer cerceamento de defesa, visto que, nas hipóteses de sentença terminativa, tal como no caso, com fundamento no artigo 485 do mesmo diploma legal, o artigo 354, caput, da Lei Adjetiva expressamente prevê o julgamento antecipado conforme o estado do processo.
4. Considerando que ainda que reconhecido o error in procedendo do Juízo originário remanesceria regular o julgamento antecipado da lide, não há nulidade a ser reconhecida na espécie em razão da ausência da demonstração de prejuízo.
5. Nos termos do artigo 508 do Código de Processo Civil, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
6. Ostentando as ações possessórias natureza dúplice e tendo a ré da ação de interdito proibitório formulado pedido contraposto de reconhecimento da sua posse, cabe ao autor, na resposta, com fundamento no princípio da eventualidade, alegar toda a matéria de defesa.
7. São alcançadas pelo efeito preclusivo da coisa julgada todas as questões de fato e de direito que poderiam ter sido alegadas pelas partes ou interessados, mas não o foram.
8. Constata-se ausente o interesse de agir, quando, do exame da relação jurídica de direito material deduzida nos autos e levada à apreciação judicial, extrair-se a desnecessidade e a inutilidade do provimento jurisdicional postulado à tutela do direito invocado.
9. O mero exercício do direito da ação, para discussão sobre questão que a parte autora, embora equivocadamente, entendera não ter restado alcançada pelo efeito preclusivo da coisa julgada, por si só, sem qualquer demonstração da ocorrência de dano pela parte ré, não importa em litigância de má-fé.
10. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.